Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710783-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EPVP COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME AGRAVADO: RAIMUNDA VIEIRA E SILVA REPRESENTANTE: JOELMA PORTO DE ALMEIDA, PAULO SERGIO CALDAS BARBOSA DECISÃO EPVP COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELLI – ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60018225, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais que lhe move RAIMUNDA VIEIRA E SILVA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Da simples leitura do documento de ID 56470334, verifica-se que apesar da parte requerida no início do mês de janeiro de 2020 possuir saldo negativo em sua conta bancária, nos meses de novembro e dezembro de 2019 a sua movimentação financeira foi superior a R$ 355.000,00, de modo que, ao contrário do que alega, possui condições financeiras de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades. Ressalte-se que a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência não se estende às pessoas jurídicas, as quais, para fazer jus ao benefício da gratuidade, precisam efetivamente comprovar o estado a insuficiência econômica, ônus do qual a parte requerida não se desincumbiu. Ao revés, o documento de ID 56470334 depõe contra tal alegação, na medida em que demonstra a disponibilidade de recursos financeiros do réu para arcar com o pagamento das despesas processuais. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida em seus embargos monitórios. Intimem-se a parte ré para comprovar o depósito dos honorários periciais em até 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da produção da prova.” A agravante-ré postula a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade. Para concessão da medida, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, dispõe o §3o do art. 99 do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em relação à pessoa jurídica, a Súmula 481 do e. STJ disciplina que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Da análise dos autos originários, os documentos acostados, especialmente a Declaração Simples Nacional, exercício 2019 (id. 56470330), não constituem prova inequívoca quanto à alegada insuficiência econômica da agravante-ré em arcar com as despesas processuais, dentre elas os honorários periciais, propostos pelo expert em R$ 4.730,00 (id. 56892129, pág. 3). Quanto ao extrato bancário (id. 56470334, autos originários) no qual se fundamentou a r. decisão agravada ao mencionar que “nos meses de novembro e dezembro de 2019 a sua movimentação financeira foi superior a R$ 355.000,00”, a agravante-ré defende que comercializa veículos mediante consignação, e que esses valores não lhe pertencem, visto que são transferidos para os proprietários dos automóveis, quando alienados. De fato, referido documento não constitui prova idônea acerca dos efetivos rendimentos da agravante-ré, no entanto, denota que ela movimenta importâncias altas no exercício da sua atividade comercial, com a qual certamente aufere lucro, exatamente se observados os valores e quantidade de operações realizadas. Em suma, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. VERA ANDRIGHI Desembargadora Brasília - DF, 7 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora